Tribunal: TJSP
Processo: 1010389-68.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. APONTAMENTO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME".

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, AFASTANDO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSURGÊNCIA DA AUTORA – APELANTE INSISTE NA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. APONTAMENTO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME".

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, AFASTANDO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSURGÊNCIA DA AUTORA – APELANTE INSISTE NA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO.

PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES QUE AFASTAM A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA SÚMULA 385, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO DESPROVIDO.